Tribunal: TJSP
Processo: 2341274-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r e Capitalização – CNSEG, na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, as quais não podem ser obtidas diretamente pelo credor, ante o sigilo legal. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade de expedição de ofícios requeridos apenas à SUSEP e CNSEG. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2341274-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CVM, B3, Bradesco Seguros, Safrapay, Banco Itaú, Banco Santander, Mercado Pago e Paypal, pois o exequente não pode transferir todo o ônus da execução ao Juízo, competindo-lhe diligenciar no sentido de localizar bens do executado. Insurgência do credor. Com parcial razão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CVM, B3, Bradesco Seguros, Safrapay, Banco Itaú, Banco Santander, Mercado Pago e Paypal, pois o exequente não pode transferir todo o ônus da execução ao Juízo, competindo-lhe diligenciar no sentido de localizar bens do executado. Insurgência do credor. Com parcial razão. 1) Desnecessidade de expedição de ofício à CVM e à B3 uma vez que as informações sobre eventuais ações e investimentos de titularidade do devedor podem ser obtidas por meio de consulta no SISBAJUD, de acordo com o Comunicado CG no 148/2019 da Corregedoria Geral de Justiça e os Ofícios Circulares no 18 e no 63 do Conselho Nacional de Justiça. 2) Informações acerca de valores existentes na Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, as quais não podem ser obtidas diretamente pelo credor, ante o sigilo legal. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade de expedição de ofícios requeridos apenas à SUSEP e CNSEG. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.